Tribunal: TJMT
Processo: 1009442-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009442-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), LOJA NORTE SUL LTDA - EPP - CNPJ: 26.785.352/0001-93 (AGRAVADO), INEZ ROMANO MONTEIRO - CPF: 175.107.919-87 (AGRAVADO), MARIA IZABEL BATISTA ALABARCES - CPF: 535.446.091-34 (AGRAVADO), ELYDIO BAPTISTA ALABARCES - CPF: 117.197.029-34 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - CPF: 011.416.661-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ARTIGO 90, §4o DO CPC.

Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade proposta no sentido de declarar que INEZ ROMANO MONTEIRO é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Condenando ainda, a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 8% sobre o valor da causa (art. 85, §3o, II do CPC).

Assevera que é obrigação do contribuinte manter seu cadastro atualizado de modo que a Agravada deu causa a inclusão de seu nome no feito executivo.

Aduz que não houve resistência com relação ao pedido de exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Afirma que a condenação em verba honorária deveria observar o art. 90 §4o do CPC que reduzindo pela metade em vista do reconhecimento do pedido pelo Agravante.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória e pela redução dos honorários advocatícios.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executiviade proposta no sentido de declarar que INEZ ROMANO MONTEIRO parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Insurge-se contra a condenação dos honorários postulando a suspensão da decisão e sua redução pela metade em razão do reconhecimento do pedido por parte da Exequente.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Pois bem.

Nos termos do caput do art. 90 do CPC/2015, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios será reduzida pela metade no caso de reconhecimento do pedido:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Conforme bem pontuou o magistrado a quo,
“
A parte exequente manifestou no ID. 28895823 – Pág. 1/3, aduzindo que o pleito da excipiente restou prejudicado, uma vez que tendo conhecimento da alteração contratual havida fora solicitado a retificação da CDA n. 2017471545.”

À proposito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentindo, como verifica:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)”.

Este também é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC -
EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98, §3o DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no art. 98, §3o do CPC. (TJ-MT – AC: 1030754-35.2019.8.11.0041, Relator:
MARIO ROBERTOKONO DE OLIVEIRA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação: 01/07/2020)”. RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO EFETIVADO APÓS A CITAÇÃO – VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 90, “CAPUT”, DO CPC - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o executado cumpre a obrigação objeto da execução somente após a propositura da medida executiva, é o caso de extinção da demanda com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Neste caso, a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelo princípio da causalidade: se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, merece arcar com os ônus sucumbenciais.
Nos termos do artigo 90, “caput”, do CPC/2015, "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
. (TJ-MT – AC: 0002583-39.2009.8.11.0008 Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/04/2020, Data da Publicação: 07/05/2020)”. No que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, in verbis:“Art. 85. [...] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: (...)II
-
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”.

In casu,
o valor da causa é acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II do CPC.

Assim, entendo que esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO,
para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa,
reduzidos pela metade, nos termos do art.
90
,
§ 4o
o do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021